Tribunal: TJSP
Processo: 1003498-67.2024.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
ção da indenização percebida por danos em veículo, ocasionados por acidente de trânsito – Acordo entre as partes, com ampla quitação – Ausência de impugnação à fundamentação da sentença proferida, que considerou justificada a redução do valor devido em função de anotação no Detran sobre a origem do veículo em leilão – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1003498-67.2024.8.26.0157; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Cubatão - 4a Vara; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Caio Marcelo Mendes de Oliveira

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/01/2026

Data de publicação:

09/01/2026

Ementa:
SEGURO DE AUTOMÓVEL – Pleito do autor para complementação da indenização percebida por danos em veículo, ocasionados por acidente de trânsito – Acordo entre as partes, com ampla quitação – Ausência de impugnação à fundamentação da sentença proferida, que considerou justificada a redução do valor devido em função de anotação no Detran sobre a origem do veículo em leilão – Improcedência da ação

Ementa:
SEGURO DE AUTOMÓVEL – Pleito do autor para complementação da indenização percebida por danos em veículo, ocasionados por acidente de trânsito – Acordo entre as partes, com ampla quitação – Ausência de impugnação à fundamentação da sentença proferida, que considerou justificada a redução do valor devido em função de anotação no Detran sobre a origem do veículo em leilão – Improcedência da ação mantida – Recurso improvido.